Tribunal: TJES
Processo: 5014611-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014611-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA RODRIGUES ZUCCOLOTTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014611-26.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
AMANDA RODRIGUES ZUCCOLOTTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO EM 2018. COBRANÇAS REGULARES. DÉBITOS ACUMULADOS EM 2023 DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE SALDO EM PERÍODOS ANTERIORES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das cobranças de "Cesta Multivantagens Light", condenando a instituição à restituição de R$ 1.346,80 (mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da recorrida a título de tarifas bancárias, os quais a consumidora alega não ter contratado, questionando especialmente o acúmulo de débitos ocorridos no ano de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse contexto, aplica-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

4.

Destarte a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC,
referido instrumento não exime o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Adentrando ao mérito, constata-se que a sentença objurgada merece integral reforma. Compulsando detidamente as provas dos autos, verifica-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a contratação de pacote de serviços tarifários pela recorrida, não subsistindo os fundamentos que alicerçaram a condenação de primeiro grau.

6.

Denota-se que a instituição financeira colacionou aos autos documentação robusta apta a comprovar a relação jurídica entre as partes e a contratação do pacote de serviços pela recorrida (ID 50617244) desde 2018. Outrossim, verifica-se que as tarifas são descontadas desde o início da relação contratual, evidenciando que a recorrida anuiu com os débitos por aproximadamente seis anos sem qualquer insurgência administrativa.

7.

Quanto ao acúmulo de tarifas no ano de 2023, os extratos bancários revelam que a conta permaneceu sem saldo suficiente para a cobertura das tarifas em meses antecedentes aos descontos, assim, os lançamentos múltiplos verificados em datas como 12/06/2023 e 26/12/2023 referem-se à regularização de débitos pendentes de um serviço que permaneceu à disposição da cliente.

8.

Outrossim, verifica-se que a conta corrente da recorrida não se enquadra na modalidade "conta-salário", hipótese em que haveria vedação à cobrança de tarifas nos termos da Resolução CMN nº 3.402/2007. Ao revés, a movimentação da conta corrente da autora revela a utilização de serviços não essenciais, como saques, transferências, pagamentos, uso de cartão e operações de débito, o que reforça a efetiva contraprestação.

9.

Nessa esteira, conclui-se tratar de conta corrente comum, com ampla movimentação e utilização de serviços bancários diversos, evidenciando a amplitude da relação bancária estabelecida entre as partes, circunstância que legitima a cobrança de tarifas pelo pacote de serviços contratado.

10.

Destarte, não restam dúvidas de que a recorrente agiu em estrito cumprimento das normas regulamentares e contratuais aplicáveis, caracterizando-se a cobrança das tarifas como exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta, por completo, a configuração de ato ilícito. As cobranças, portanto, não se mostram indevidas, tampouco realizadas com má-fé, sendo incabível a restituição dos valores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.270.174-RS e Recl 14.696-RJ).

11.

Noutro giro, inexiste qualquer elemento apto a caracterizar dano moral indenizável. Não houve inscrição do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, não houve suspensão ou encerramento de sua conta corrente, tampouco qualquer constrangimento, humilhação ou abalo psíquico relevante. A situação narrada nos autos não ultrapassa o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de gerar o dever de indenizar. Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Cobrança de pacote de serviços bancários. Circunstâncias dos autos que não evidenciam a irregularidade alegada quanto à cobrança da tarifa bancária
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005434-76.2023.8.26.0541; Relator (a): Rosana Moreno Santiso - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2024; Data de Registro: 18/01/2024).
[grifei]

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na inicial.

13. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)